Tribunal: TJDFT
Processo: 0743006-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0743006-78.2022.8.07.0000 PACIENTE: EDELSON PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: ADRYANO BORGES RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDELSON PEREIRA DA SILVA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária do 1o Juizado de violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos artigos art. 129, § 13, do Código Penal c/c artigos 5o e 7o ambos da Lei no 11.340/06; art. 329 do Código Penal; e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (processo referência n. 0758299-40.2022.8.07.0016). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 17-dezembro-2022 (ID 42348729). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente, nesta data (certidão de ID 42355961). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum". 2. Solicitem-se informações ao Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator